Tribunal: TJSP
Processo: 0003014-20.2012.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ) – Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato, bem como para determinar que a restituição seja realizada de forma

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ) – Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato, bem como para determinar que a restituição seja realizada de forma simples – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra, a abusividade da tarifa de registro do contrato deve ser reconhecida quando o serviço não é efetivamente prestado ou o valor é abusivo – Acórdão que já reconheceu a abusividade da referida tarifa – ACÓRDÃO mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000059070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003014-20.2012.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante
RODRIGO CESAR ALVES SPAGIARI VALADARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM o v. acórdão que DEU
PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para reconhecer a abusividade da
cobrança da tarifa de registro do contrato, condenando o apelado ao ressarcimento
do valor cobrado, na forma simples.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07957
Devolução da Presidência da Seção de Direito Privado
Apelação no 0003014-20.2012.8.26.0374
Apelante: RODRIGO CESAR ALVES SPAGIARI VALADARES (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A
Vara Única de Morro Agudo
Magistrado: Dr. Lucas Eduardo Steinle Camargo
RECURSO ESPECIAL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC
Adequação ao
decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ)
Manutenção do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para
reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato, bem como para
determinar que a restituição seja realizada de forma simples
Segundo o
TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra, a abusividade da tarifa de
registro do contrato deve ser reconhecida quando o serviço não é efetivamente
prestado ou o valor é abusivo Acórdão que já reconheceu a abusividade da
referida tarifa ACÓRDÃO mantido.
Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Cesar Alves
Spagiari Valadares contra a r. sentença (fls. 84/85), proferida na vigência do
Código de Processo Civil de 1.973 (Lei n° 5.869, de 11/01/1.973), nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO, ajuizada pelo apelante em face do Banco Itaucard S/A, que
julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, condenou o apelante ao
pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), observada a gratuidade processual
deferida.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 89/96), em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
que devem ser observadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da
abusividade da cobrança de tarifas para emissão de boleto, registro de contrato,
avaliação do bem e de serviços de terceiros. Aduz ser devida a restituição das
referidas cobranças. Pede o provimento do recurso para a reforma da sentença.
Em contrarrazões (fls. 101/109), pede o apelado a manutenção
da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, em primeira instância, em
ambos os efeitos (fl. 97).
Esta Turma Julgadora, por votação unânime, deu provimento
em parte à apelação, para declarar indevida a cobrança da tarifa de registro
de contrato, condenando o apelado ao ressarcimento do valor cobrado, na forma
simples, bem como determinando a sucumbência recíproca, com o rateio das
custas/despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de
justiça concedida ao apelante (fls. 121/127).
O apelado interpôs recurso especial, sustentando a legalidade
na cobrança da tarifa de registro (fls. 146/149).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 156).
Em juízo de admissibilidade nesta C. Corte de Justiça, sobreveio
determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Privado (fls.
160/164), de reapreciação do julgado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão,
diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.578.553/SP, TEMA no
958, de 06/12/2.018, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, compete ao órgão que proferiu o acórdão, a eventual retratação ou
manutenção da decisão hostilizada, caso em que, após o exame, dá-se a tramitação
normal do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
O Recurso Especial no 1.578.553/SP, de relatoria do Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, TEMA no 958 dos Recursos Repetitivos, de 06/12/2.018,
do STJ foi julgado com ementa do seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ DIREITO BANCÁRIO COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Especial no 1.578.553/SP; Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; Julgamento: 28/11/2.018; Órgão Julgador: Segunda
Seção; Publicação: DJe 28/11/2.018) (negritei)
O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser
mantido, uma vez que sua fundamentação não conflita com o decidido no Recurso
Especial acima referido.
O apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. repetição de indébito, referente a contrato de financiamento de
veículo representado pela Cédula de Crédito Bancário no 40658691, por
considerar indevida a cobrança de tarifas para emissão de boleto, registro de
contrato, avaliação do bem e de serviços de terceiros, no contrato firmado
no valor de R$ 33.997,99 (trinta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e
noventa e nove centavos), para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.035,97
(um mil e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).
Observo que o julgamento paradigma trata exclusivamente
das tarifas de serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do
bem, razão pela qual a adequação a ser realizada limita-se ao capítulo do acórdão
que cuida de tais tarifas, mantendo-se na íntegra o julgado no que concerne às
demais questões.
Insta consignar que não há no contrato previsão das tarifas de
avaliação do bem e de serviços de terceiros.
No tocante à tarifa de registro do contrato, previamente
pactuada (fls. 11 item 3.15.1), se verifica abusividade na cobrança, uma vez que
não há prova da prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Deste modo, é de rigor a manutenção do v. acórdão desta C.
15a Câmara de Direito Privado que está em consonância com o entendimento
pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, TEMA no 958 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual existe
abusividade na cláusula que prevê a cobrança de despesa com o registro do
contrato, reformando a r. sentença de improcedência da ação para
reconhecer a abusividade somente da tarifa de registro do contrato,
condenando o apelado ao ressarcimento do valor cobrado, na forma
simples, mantendo o provimento parcial do recurso.
Ante o exposto, MANTENHO o v. acórdão que DEU
PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para reconhecer a abusividade
da cobrança da tarifa de registro do contrato, condenando o apelado ao
ressarcimento do valor cobrado, na forma simples.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)